Tribunal: TJES
Processo: 5002835-97.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-97.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELZA MENDES e outros

APELADO: RODRIGO MATHIAS VISTERINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002835-97.2022.8.08.0035

APTE:
RODRIGO MATHIAS VISTERINI

APDO:

GELSA MENDES e JOSÉ VESTERINI

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSE INDIRETA. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse c/c obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial. Os autores narraram que, embora o imóvel possua acomodações independentes e seja habitado por três núcleos familiares, o réu passou a intervir indevidamente em áreas comuns e privadas, impedindo o acesso, realizando modificações estruturais e adotando condutas violentas que culminaram na saída dos autores da residência, em meio à pendência de inventário do bem. As provas demonstram que a conduta do réu configurou esbulho possessório e ensejou a perda da posse pelos autores, que são também os inventariantes do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores detinham posse legítima, ainda que indireta, sobre o imóvel; (ii) apurar se houve esbulho possessório por parte do réu, a justificar a reintegração postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior dos autores restou demonstrada por meio de provas documentais e testemunhais, revelando que estes administravam e residiam no imóvel até a prática de atos violentos por parte do réu.

O esbulho possessório praticado pelo réu foi caracterizado por condutas como ameaças, impedimento de acesso, alteração de fechaduras, comercialização indevida de bens e parte do terreno, e atuação que gerou a concessão de medidas protetivas em 2017 e 2021.

O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme impõe o art. 373, II, do CPC.

A ação possessória não comporta discussão sobre o domínio, devendo prevalecer o ius possessionis, conforme previsão dos arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.211 do Código Civil.

A alegação de desocupação prolongada dos autores não impede o reconhecimento da posse, especialmente quando demonstrado que a saída decorreu de atos de violência e ameaça, praticados pelo réu.

A sentença corretamente aplicou o art. 561 do CPC, reconhecendo a posse dos autores, o esbulho praticado e a consequente perda da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse indireta dos herdeiros sobre bem indivisível em inventário é protegida juridicamente, ainda que haja desocupação momentânea motivada por atos de violência.

A prática de atos que impeçam ou dificultem o exercício da posse pelos demais coproprietários configura esbulho possessório, autorizando a reintegração nos termos do art. 561 do CPC.

A ação possessória não admite discussão sobre o domínio, devendo ser amparada a parte que demonstrar a posse e a turbação ou esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.211.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2019, DJE 24.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002835-97.2022.8.08.0035

APTE:
RODRIGO MATHIAS VISTERINI

APDO:

GELSA MENDES e JOSÉ VESTERINI

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
RODRIGO MATHIAS VISTERINI
em face da sentença contida no id.9562150, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível de
Vila Velha
, que, nos autos da
ação de reintegração de posse

c/c obrigação de fazer
ajuizada por
GELSA MENDES e JOSÉ VESTERINI
, julgou procedente a pretensão autoral.

Dos fatos narrados depreende-se que
a lide foi ajuizada por Gelsa e José em decorrência de atos praticados por Rodrigo, no imóvel em que residem três famílias.

São três acomodações individuas com duas entradas independentes. Uma das entradas independentes pode ser utilizada pelo Sr. Rodrigo, contudo, que se utiliza da outra e
dentre as atitudes, o relato de que
intervém nos objetos impedindo o acesso das pessoas e realiza modificações, mencionadas como troca de cadeados e instalação de ar condicionado próximo à entrada dos demandantes,
que culminaram na mudança de residência dos demandantes, até solução da partilha em autos de inventário
.

Há inclusive o relato de que os outros moradores também se mudaram, temendo por suas vidas, por ocorrências que exigiram a intervenção da polícia militar.

O Juízo reconheceu a presença dos
requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil
, entendendo por comprovadas a posse anterior dos autores, o esbulho possessório e a consequente perda da posse.

Seguindo, e
m suas razões,
alega
o recorrente
que os demandantes não exercem a posse do imóvel há mais de dez anos, tampouco comprovaram os requisitos para que fosse deferida a reintegração da posse,
declarada na Sentença
em seu desfavor, destacando a necessidade de exame das provas testemunhais.

Verifica-se que as partes tem parentesco, sendo o demandado/apelante, sobrinho do segundo demandante, Sr. José.

Pelo contido nos autos, constata-se os autores
residiam e administravam o imóvel
em questão e figuram como
inventariantes da herança
que compreende o bem litigioso. O outro casal, que também se mudou do imóvel, também são parte da família.

Os documentos confeccionados pela autoridade policial competente, acionada durante as ocorrências, relatam ameaças e atos temerosos à integridade dos moradores, incluindo contato físico, venda de bens móveis e pertences dos moradores, bem como de parte do terreno para terceiros, ameaças à vida, impedimento de entrada no imóvel, com expedição de medida protetiva em 2017 e em 2021.

Das testemunhas ouvidas, ids.14592584, 14592585, 14592586, 14592587, a primeira, Sr. Terezinha, relatou que o imóvel objeto da lide é de propriedade de herdeiros; que não presenciou a intervenção da polícia militar no local e que a entrada do imóvel do Sr. Rodrigo é independente dos demais.

Sr. Valdinei Andrade Nascimento, confirmou que a entrada da casa do recorrente era independente dos demais e que os demandantes se mudaram do imóvel por motivo de agressões e ameaças físicas e verbais sofridas pelo acionado, inclusive, em uma das ocorrências, que foi chamado pela Srª. Gelsa por receio de ter sua segurança violada, visto que o recorrente encontrava-se alterado.

Afirma ainda que o recorrente residia no imóvel com entrada independente, contudo, mudou-se para o outro imóvel, respondendo sobre o assunto: “
Ele morava na parte do fundo, na época. É a casa do fundo. Que eu sei é que mora em cima agora, na casa de cima.
”

Como bem destacou o magistrado, [...]
constato que os demandantes demonstraram sua posse indireta, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse, porquanto, embora tenham se mudado do imóvel para outra residência, encontram-se impedidos de retomar a posse e/ou usufruir do bem imóvel.

Dessa forma, enquanto os requerentes comprovam o esbulho praticado pela parte requerida, conforme preceitua o art. 561 do CPC, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]

Cabe consignar, portanto, que nos termos do artigo 561 do CPC, é do autor o ônus em demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Em casos como o examinado,
frise-se:
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de procedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que os recorrentes lograram êxito em demonstrar o exercício da posse e que foi interrompida por atos eivados de violência praticados pelo ora recorrente.

Nesse caso, afasta-se
o reconhecimento de sua boa-fé na posse do imóvel
e, consectário,

mantém-se a sentença por seus termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.